Tribunal: TJBA
Processo: 0502074-45.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502074-45.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JACKSON DE JESUS CRUZ Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT DO CÓDIGO PENAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 66, III, “f”, LEP. PRECEDENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA. ART. 65, III, D, DO CP. PRECEDENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA. ART. 65, III, D, DO CP. RECONHECIMENTO. APLICABILIDADE SEM REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PLEITO DE DECOTE DA PENA PECUNIÁRIA EM DECORRÊNCIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por JACKSON DE JESUS CRUZ, irresignado com a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0502074-45.2019.8.05.0080, que tramitou perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, e condenou o apelante nas penas do art. 157, caput, do Código Penal, à pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa sobre 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo, a ser cumprida em regime inicial aberto. 2. Narra a denúncia que, no dia 30 de março de 2019, por volta das 06h40min, na Rua Bonfinópolis de Minas, localizada no loteamento Parque da Lagoa, bairro Mangabeira, na cidade de Feira de Santana/BA, o apelante teria, mediante violência e grave ameaça, subtraído, para si ou para outrem, 01 (um) aparelho celular da marca samsung J2, cor prateada, pertencente à vítima Ronald Daniel Soares Souza. 3. Finalizada a instrução criminal e oferecidas as alegações finais, sobreveio a sentença ora combatida, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia, para condenar o apelante à pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa sobre 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 157 caput do CP (roubo). 4. Inconformado, o apelante interpôs Recurso de Apelação (Id. 57870322), pugnando, em suas razões recursais, pela reforma do decisum, sob alegação que o juízo primevo deixou de conferir efetiva aplicação à atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inc. III, “d” do Código Penal, além de pleitear o decote da pena pecuniária e a concessão da gratuidade judiciária em razão da hipossuficiência econômica. 5. De forma preliminar, o Apelante solicitou lhe fosse concedida a benesse da assistência judiciária gratuita. Todavia, tal pleito não prospera, visto que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, nos termos do art. 66, III, alínea “f”, da Lei de Execução Penal, que dispõe sobre a competência para apreciar os pleitos relativos à gratuidade da justiça é do Juízo da Execução. 6. Nesse contexto, o órgão com atribuição para analisar o pedido de assistência judiciária gratuita é o Juízo da Execução, o qual, diante de circunstâncias concretas, poderá verificar a hipossuficiência econômica do agente e outorgar-lhe o favor esculpido no artigo 5º LXXIV da Constituição Federal e no artigo 98 do CPC. Pelo exposto, a análise do referido pedido ensejaria supressão de instância –, o que não se pode admitir –, razão pela qual não conheço da súplica. 7. Sobre o reconhecimento e a aplicação da atenuante genérica da confissão, o art. 65, III, ‘d’, do Código Penal dispõe que: “São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...) III) ter o agente: (...) d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime”. Do dispositivo, conclui-se que a confissão da autoria delitiva, desde que seja feita espontaneamente, configura atenuante do crime. 8. In casu, o réu confessara a autoria do crime, sem trazer, em sua alegação, qualquer excludente de ilicitude – legítima defesa, a configurar a espécie de confissão qualificada, ou seja, quando o réu, ao confessar o delito, apresenta, também, uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade. 9. Deste modo, entendo que a confissão efetivada pelo acusado deve ser reconhecida como atenuante. 10. Inobstante tal reconhecimento, no caso sub examine, encontra-se óbice à valoração da confissão espontânea, em favor do Apelante, porquanto haja entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a rechaçar a redução da pena aquém do mínimo legal pelo eventual reconhecimento da atenuante 11. Malgrado críticas de uma parte da doutrina acerca da suposta inconstitucionalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, esta tem a sua aplicação de forma majoritária pelos Tribunais Pátrios. Como embasamento, consideram os defensores que, a redução da pena aquém dos limites fixados pelo legislador, implica, repise-se em violação à legalidade, assim como possibilitaria ao juiz uma discricionariedade exacerbada na aplicação da pena. 12. Logo, tomando como base as diretrizes do Código Penal, bem como da Carta Política de 1988 em relação à individualização da pena e ao princípio da legalidade, não sendo possível reduzir a pena aquém do mínimo legal ante o entendimento previsto na Súmula 231 do STJ, há que se manter a reprimenda imposta, uma vez que a sanção foi aplicada em conformidade com os ditames legais e o entendimento jurisprudencial em vigor. 13. Em relação ao pleito de decote da pena pecuniária, importa mencionar que o preceito secundário do artigo 157, caput, do Código Penal, estabelece, além da pena de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, que ao agente perpetrador da conduta será atribuída o pagamento de multa, enquanto o artigo 49 do mesmo Diploma antevê o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, a título de sanção pecuniária. 14. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar, em sede de recursos repetitivos, o REsp: 1785861 SP 2018/0329029-7, de Relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, fixou a seguinte tese a ser apreciada pelo juízo de execução: “Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”. 15. Pelo exposto, não há que se falar em decote da pena pecuniária imposta, em razão da alegação da hipossuficiência do apelante. 16. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reconhecer a atenuante genérica da confissão espontânea, abstendo-me de valorá-la por observância da Súmula 231 do STJ, mantendo a sentença incólume em seus demais termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0502074-45.2019.8.05.0080, em que é apelante JACKSON DE JESUS CRUZ e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO PRESENTE RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça